Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-15.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0000044-15.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON DINIZ MACHADO, ELIENE DA SILVA MARIANO APELADO: ANDRE RICARDO COSTA DE SOUZA DESPACHO Permaneçam os autos na Secretaria até a subida do processo n° 0701027-70.2017.8.07.0014, considerando que a sentença julgou conjuntamente ambos os processos. Com a chegada dos autos, associem-se os feitos e venham ambos conclusos para apreciação dos apelos. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora